Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015209-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUSA YOSHIMI MAEDA - CPF: 445.099.799-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), NEUSA YOSHIMI MAEDA - CPF: 445.099.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SENTENÇA GENÉRICA E INCERTA – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE –
FALTA DE
REMESSA DOS AUTOS AO NAT – IRRELEVÂNCIA – COMPROMETIMENTO À UNIVERSALIDADE DE ACESSO – INOCORRÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública”.
(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017)

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, no art. 196, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir a sua efetivação.

Hipótese em que, demonstrada a necessidade do medicamento solicitado e a impossibilidade de seu custeio pela parte, deve ser o mesmo fornecido pelo poder público, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

De acordo com o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, recomenda-se aos magistrados que, “
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”,
não se tratando, portanto, de imposição, mas de faculdade na análise dos pedidos envolvendo o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público em benefício de
Neusa Yoshimi Maeda
, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento necessitado pela autora-substituída, no prazo máximo de 60 (sessenta dias),
“bem como tudo o que mais se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
.
(Id 51334447, p. 27/28)

Irresignado, o Município de Sapezal sustenta a nulidade da sentença combatida, pois, ao deferir todo e qualquer tratamento de saúde que, eventualmente, a apelada necessitar, o magistrado feriu o princípio da adstrição e proferiu sentença
extra petita
, incerta e condicionada a evento futuro, o que é vedado pelo art. 462 do CPC.

No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença acarretou lesão ao princípio da isonomia/impessoalidade, pois não foi demonstrada a urgência no tratamento do paciente apta a autorizar a intervenção judicial e sequer realizado parecer do NAT, sendo o ato sentencial genérico.

Sustenta, também, que a sentença ocasiona o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira apelado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação para que seja declarada a nulidade do ato sentencial e julgados improcedentes os pedidos formulados na demanda (ID 51334447, p. 35/47).

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso
“para adequar a condenação aos termos dos pedidos formulados na exordial, mantendo-se as demais disposições da sentença incólumes”
. (ID 51335954).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 52463463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público em benefício de
Neusa Yoshimi Maeda
, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o recorrente e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento necessitado pela autora-substituída, no prazo máximo de 60 (sessenta dias),
“bem como tudo o que mais se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído”
.
(Id 51334447, p. 27/28)

O recurso não merece provimento.

Com efeito, ressai dos autos que a autora-substituída, Neusa Yoshimi Maeda, é diagnosticada com síndrome nefrótico-lúpica e necessita fazer uso contínuo do medicamento Micofenolato de Mefotila 500mg, a fim de preservar a sua saúde.

Condenado ao fornecimento do medicamento à autora, bem como de todo o necessário à preservação de sua saúde, o Município de Sapezal defendeu que a sentença é genérica e ultrapassou os limites fixados pelo pleito autoral, ferindo, assim, o art. 492 do CPC e o princípio da congruência ou adstrição.

Revendo meu posicionamento sobre esta matéria, penso que não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que na peça inicial o autor da ação civil pública foi bem claro ao solicitar que fosse
“(...) julgado totalmente procedente os pedidos formulados na presente demanda, para condenar o Município de Sapezal e Estado de Mato Grosso, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na viabilização/fornecimento, de forma contínua, dos medicamentos acima listados, e ainda, quaisquer outros que se fizerem necessários ao atendimento da população, sendo certo que a obrigação deverá estender por tempo indeterminado, assegurando-lhes dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde com dignidade (...)”
(ID

51334421).

Ora, no caso dos autos, dado o diagnóstico da autora, resta claro que não é possível prever a extensão dos tratamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tampouco o tempo em que aqueles deverão ser fornecidos pelo ente público.

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/04/2017)” (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008)”.
(destaquei)

Descabida, portanto, a tese de nulidade da sentença recorrida.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

Ocorre que
a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
; logo, se trata de obrigação solidária.

Ao se debruçar sobre essa matéria, o Supremo Tribunal, por sua vez, asseverou que
“
incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...)”.
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). Destaquei

Logo, uma vez demonstrada a necessidade de atendimento à saúde e a impossibilidade financeira de custear este serviço pela parte, exsurge a responsabilidade dos entes públicos em prestá-lo, em respeito ao seu dever constitucional e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo este o caso dos autos, conforme se verifica dos documentos a eles acostados.

Nesse contexto, descabida a alegação do recorrente de que a sentença lesou o
princípio da isonomia/impessoalidade, por não ter sido demonstrada a urgência no tratamento do paciente apta a autorizar a intervenção judicial e sequer realizado parecer do NAT.

Primeiro, porque a urgência para a concessão ou indeferimento de medicamentos ou tratamentos médicos deve ser aferida apenas por ocasião da análise de eventual pedido de liminar, não sendo, portanto, pressuposto para o reconhecimento do direito à saúde quando da prolação da decisão definitiva (sentença).

Segundo, porque o
a falta de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico para averiguar a real necessidade do medicamento pleiteado não é óbice ao seu fornecimento, pois, como é cediço, o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre o NAT, estabelece apenas uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

Ou seja, tal diligência processual não se apresenta como imposição aos magistrados para a análise dos pedidos envolvendo o direito à saúde, sobremodo quando presentes nos autos outros documentos que embasem o pleito autoral.

De igual modo, não procede a alegação de que
a sentença ocasionou o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde e que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da apelada.

A impossibilidade financeira de o substituído custear o medicamento solicitado no caso em exame ressai tanto dos documentos colacionados aos autos como do fato de ter sido representado (substituído) em juízo pelo Ministério Público.

Outrossim, a sentença não malferiu, mas imprimiu eficácia ao princípio da universalidade de acesso, pelo qual é garantido a todos os brasileiros, indistintamente, a assistência à saúde.

Ocorre que a realização de tratamento ou o fornecimento de medicamentos não caracteriza tratamento privilegiado de um indivíduo em detrimento da coletividade ou invasão na esfera de atos políticos, mas tão-somente a efetivação da obrigação de a administração cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde e à vida.

Assim, ao ordenar, após o devido processo legal, o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados pelo poder público, o Poder Judiciário não está ofendendo os princípios da universalidade de acesso ou da isonomia, mas atuando, por provocação, na defesa do direito social e indisponível à saúde.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento do medicamento pleiteado nos autos enquanto perdurar a necessidade para o tratamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020